Tribunal: STF
Processo: Rcl 77428
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. DECISÃO DE ORIGEM QUE DETERMINA A IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 860.631 – TEMA 982 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.